Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE 4 HECTARES. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
1. A falta de audiência de conciliação não enseja nulidade do processo, sobretudo quando não há prejuízo.
2. O cumprimento de sentença processa-se no interesse da credora, que não anuiu com a proposta de parcelamento do débito.